Tribunal: TJSP
Processo: 1017028-63.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO. Embargante que desconhecia a existência do imóvel adquirido pelo ex-companheiro e que, portanto, não estava na posse do bem. Prazo de cinco dias contado da ciência da embargante sobre a constrição. Intempestividade verificada (aplicação do art. 675, do CPC). Comprovação de que a embargante opôs

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO. Embargante que desconhecia a existência do imóvel adquirido pelo ex-companheiro e que, portanto, não estava na posse do bem. Prazo de cinco dias contado da ciência da embargante sobre a constrição. Intempestividade verificada (aplicação do art. 675, do CPC). Comprovação de que a embargante opôs embargos de terceiro quatorze dias após manifestar expressa ciência da existência da constrição sobre o imóvel. Precedentes desta Câmara. Flexibilização do termo inicial de fluência, consoante postura do E. STJ, não conformada à hipótese. Rejeição dos embargos que era de rigor. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
Recurso NÃO provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001029852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017028-63.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante THATIANA DE
SOUZA DELGADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTOS & SANTOS
HOLDING S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1017028-63.2019.8.26.0562 - Comarca: Santos
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1017028-63.2019.8.26.0562
Apelante: Thatiana de Souza Delgado
Apelado: Santos & Santos Holding S/A
COMARCA: Santos
VOTO N.o 13.765
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE COM A
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Embargante que desconhecia a
existência do imóvel adquirido pelo ex-companheiro e que,
portanto, não estava na posse do bem. Prazo de cinco dias contado
da ciência da embargante sobre a constrição. Intempestividade
verificada (aplicação do art. 675, do CPC). Comprovação de que a
embargante opôs embargos de terceiro quatorze dias após
manifestar expressa ciência da existência da constrição sobre o
imóvel. Precedentes desta Câmara. Flexibilização do termo inicial
de fluência, consoante postura do E. STJ, não conformada à
hipótese. Rejeição dos embargos que era de rigor. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de embargos de terceiro referentes a ação de de
despejo por falta de pagamento em fase de cumprimento de sentença movida pela
embargada (Santos & Santos) em face de Bernardo & Bernardo Usinagem Limitada EPP.
O d. juiz ad quo julgou extintos os embargos de terceiro em razão da intempestividade
em relação a Santos & Santos Holding S/A, e por ilegitimidade quanto a Marcos Vinícius
De Souza e Bernardo & Bernardo Usinagem LTDA. Condenou a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais dos patronos da embargada Santos &
Santos de 10% sobre o valor da causa (fls. 590/598).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1017028-63.2019.8.26.0562 - Comarca: Santos
Apela a embargante (fls. 602/314), insistindo na tempestividade
dos embargos, pois somente tomou conhecimento da existência do bem após a
constratação dos advogados, e depois do decurso de dois meses da data da
arrematação, uma vez que não foi intimada da penhora. Defende que o prazo de cinco
dias disposto no artigo 675 do CPC deve ser flexibilizado, uma vez que não se pode
exigir que um leigo acompanhe os editais de hasta, principalmente quando desconhece a
existência do imóvel, sendo que, no caso, os embargos foram opostos exatamente dez
dias úteis após a ciência da embargante sobre a arrematação. Afirma ter cumprido a
regra do referido artigo, opondo os embargos antes da assinatura da carta de
arrematação e da imissão da apelada na posse do imóvel. Argui que as questões de
mérito devem ser conhecidas pelo Tribunal em atenção ao princípio da economia
processual, ainda que mantido o entendimento da intempestividade dos embargos.
Reproduz os argumentos da petição no sentido de que não tinha conhecimento da
existência do imóvel adquirido pelo coembargado Marcos na constância da união estável
com a embargante. Pleiteia a condenação da apelada Santos & Santos Holding S/A ao
pagamento do valor de R$ 341.000,00, correspondente à metade do imóvel constrito.
O recurso é tempestivo e desprovido de preparo por ser a
embargante beneficiária da Justiça Gratuita.
Contrarrazões às fls. 617/629,
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de embargos de terceiro referentes a ação de de
despejo por falta de pagamento em fase de cumprimento de sentença movida pela
embargada (Santos & Santos) em face de Bernardo & Bernardo Usinagem Limitada EPP,
decorrente de contrato de locação celebrado em 29/03/16 por meio do qual a embargada
locou para a coembargada um terreno sito à rua Vereador Alfredo das Neves, n. 1.601,
em Santos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1017028-63.2019.8.26.0562 - Comarca: Santos
Em fase de execução, foi determinada a constrição e lavrado o
auto de penhora do imóvel dado em garantia no contrato, de propriedade de Marcos
Vinícius De Souza, sito à rua República do Equador, 127, apartamento 182C, objeto da
matricula número 85.957 do 2o CRI de Santos, avaliado em R$682.000,00, valor
posicionado em abril/2012, o qual foi adjudicado pelo valor do crédito, com assinatura do
auto pelo juiz em 15/05/2019.
A embargante opôs os embargos de terceiro em face da
exequente, do executado e do proprietário do imóvel, Marcos Vinicius de Souza. Alega,
na inicial, ter vivido em união estável com Marcos Vinicius de Souza no período de
27/03/2006 a 31/01/2017, perído dentro do qual foi adquirido o imóvel objeto da
constrição, em 29/11/2013, bem como em que foi prestada a caução, em 13/05/2016.
Assevera que não tinha conhecimento da existência do imóvel,
pois na escritura lavrada ao término da união estável foi anotado que não havia
patrimônio comum a ser partilhado, motivos pelos quais possui direito a 50% do imóvel
penhorado, devendo ser preservada sua meação, mediante depósito do valor
correspondente.
Em sua defesa, a embargada exequente alega ser terceira de boa
fé e ter recebido o imóvel como garantia de locação sem ser informada da suposta união
estável formalizada após a constrição. Aduz a ocorrência de preclusão, posto que o
prazo para embargos é de cinco dias contados da arrematação que se deu em
15/05/2019 e, ainda que computado o prazo da suposta ciência que se deu em
23/07/2019, também já teria decorrido quando opostos os embargos quatorze dias após
essa ciência, em 06/08/2019.
Na petição de fls. 566/567 a embargada exequente suscita
ilegitimidade dos demais embargados.
O d. juiz ad quo declarou a ilegitimidade passiva da executada e
do proprietário do imóvel, e, ainda, reconheceu a intempestividade dos embargos, esta
em razão de ter sido comprovado que a embargante tinha ciência do que se passava em
23/07/2019, data em que enviou ao ex-companheiro Marcos correspondência eletrônica
copiada às fls. 06, revelando ter conhecimento da ação e da constrição sobre o imóvel,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1017028-63.2019.8.26.0562 - Comarca: Santos
além de ter analisado o processo com o concurso de advogados, circunstâncias que
impedem o alargamento do prazo de cinco dias disposto no art. 675 do CPC para o
ingresso dos embargos de terceiro.
As razões recursais cingem-se à tempestividade dos embargos de
terceiro e ao direito da embargante ao correspondente à metade do valor do imóvel
constrito em face da apelada Santos & Santos Holding S/A.

A embargante justifica a data da oposição dos embargos de
terceiro pelo fato de desconhecer a existência do imóvel. Relata que, ao término da
união estável, Marcos declarou ser devedor da quantia de R$300.000,00, com
pagamento ajustado em 100 parcelas de R$3.000,00. Com o atraso no pagamento pelo
embargado, a embargante procurou a banca de advogados para avaliar o motivo da
inadimplência, e constatou-se em pesquisa a existência da ação de despejo e da
constrição sobre o imóvel adquirido na constância da união estável.
O recurso não comporta provimento.
Dispõe o artigo 675 do Código de Processo Civil que “Os
embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto
não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de
execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular
ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”.
É cediço que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de
considerar a data do efetivo ato de turbação da posse como o termo inicial para a
oposição de embargos de terceiro. Confira-se:
Em consonância com o entendimento assente nesta Corte, nas
hipóteses do terceiro embargante não possuir ciência do processo
de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição
judicial, deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo
ato de turbação” (Resp no 678.375/GO, Rel. Min. Massami Uyeda,
j. 06.02.2007).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1017028-63.2019.8.26.0562 - Comarca: Santos
No caso em estudo, a embargante sequer tinha conhecimento da
existência do imóvel e não se encontrava na posse direta do bem, motivos pelos quais a
interpretação do artigo 675 do CPC é no sentido de que, se o embargante não participou
do processo de execução e, por consequência, não foi intimado do ato de constrição do
imóvel, o termo inicial do prazo de 5 dias dos embargos de terceiro é a data da ciência
da ameaça da turbação da posse.
E a prova trazida aos autos pela própria embargante demonstra a
ciência da constrição bem antes do quinquídio legal.
Na mensagem eletrônica reproduzida às fls. 06, a embargante
revelou sua indignação ao ex-companheiro em razão de ter descoberto a existência do
imóvel penhorado. Mostrou seu espanto ao se deparar com os embargos de terceiro
opostos por Marcos nos quais ele defendia o imóvel sito à rua República do Equador
contra a empresa Santos & Santos.

Anote-se que o processo mencionado pela embargante na
mensagem dirigida ao ex-companheiro Marcos refere-se aos embargos de terceiros por
ele opostos em 23/10/2017, os quais, aliás, foram jugados improcedentes (fls. 109/110
do proc. 1029587-23.2017), sentença que foi mantida em segunda instância.
Feita a observação, infere-se que a embargante já sabia da
penhora sobre o imóvel desde 23/07/2016 (fls. 06), data em que enviou a mensagem a
Marcos, revelando ciência sobre a constrição, inclusive mencionando a defesa que
Marcos fazia do bem à época, por meio dos embargos de terceiro de no
1029587-23.2017.
O motivo suscitado atinente ao desconhecimento da embargante
sobre a existência do imóvel deixou de existir em 23/07/2019, quando manifestou
expressa ciência da constrição.
Não é caso de flexibilização da regra insculpida no artigo 675 do
CPC por quaisquer dos motivos elencados nas razões recursais, posto que devidamente
comprovada a data da ciência da embargante sobre a constrição, oportunidade em que
mencionou ter efetuado a análise do processo com auxílio da banca de advogados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1017028-63.2019.8.26.0562 - Comarca: Santos
Nesse sentido, confiram-se os julgados com as alterações do
caso concreto:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DÉBITO CONDOMINIAL RECONHECIDO
EM AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA PELO CONDOMÍNIO CONTRA OS
TITULARES DO DOMÍNIO INDICADOS NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA
CORRESPONDENTE.
ALEGAÇÃO
DE
DISTRATO
POR
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA
DE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL, NÃO AVERBADO NA MATRÍCULA
IMOBILIÁRIA. RETORNO DOS EMBARGANTES À CONDIÇÃO DE
TITULARES DE DOMÍNIO. EMBARGANTES QUE NUNCA DEIXARAM
DE RESIDIR NO IMÓVEL OBJETO DA ARREMATAÇÃO. OPOSIÇÃO
DOS EMBARGOS COMO TERCEIROS. RECONHECIMENTO DA
INTEMPESTIVIDADE COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS
TERMOS
DO
ARTIGO
267,
I,
DO
CPC.
APELAÇÃO
DOS
EMBARGANTES PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE, COM O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA VARA DE ORIGEM. REJEIÇÃO
ANTE A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DOS EMBARGANTES QUANTO À
COBRANÇA DO RATEIO CONDOMINIAL E AO PRACEAMENTO DO
BEM ARREMATADO. INTEMPESTIVIDADE BEM RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.048 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO (Ap. 0009993-40.2012.8.26.0554, rel. Daise
Fajardo Nogueira Jacot, Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado,
j.07/04/2015).
Apelação cível. Embargos de terceiro. Razões recursais
reprise da
exordial. Ausência de enfrentamento aos fundamentos adotados na
sentença. Inépcia - artigo 514, inciso II, do CPC/73 (art. 1.010, III, do
NCPC). Intempestividade reconhecida - artigo 1048 do Código de
Processo Civil de 1973. Flexibilização do termo inicial de fluência,
consoante postura do e. STJ, não conformada à hipótese. Ciência da
constrição pelo embargante - que se achava no interior do bem ao azo de
sua avaliação por experto judicial. Recurso não conhecido. (Ap.
0009796-80.2012.8.26.0006 , rel. Tercio Pires, Órgão julgador: 27a
Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2017).
Embargos de terceiro. Intempestividade. Deferida a adjudicação em
15.08.2017, assinado o auto de adjudicação em 04.09.17 e publicado em
18.09.17. Embargos opostos muito após o prazo de 5 dias depois da
adjudicação (15.08.2018). Publicação do auto de adjudicação que faz
presumir conhecimento de terceiros. Inteligência do art. 675, do CPC.
Publicidade da ação de execução. Embargante que é filha e sobrinha dos
executados. Embargantes que não se desincumbiram de provar que não
tiveram ciência da adjudicação antes do escoamento do prazo. Rejeição
dos embargos que era de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária. (Ap. 1003894-44.2018.8.26.0322, rel.
Cauduro Padin, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado, j.
21/10/2020).
EMBARGOS DE TERCEIRO. Embargante que pretende a anulação da
adjudicação do imóvel em favor dos embargados - Sentença de extinção
do processo, com reconhecimento da intempestividade - Embora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1017028-63.2019.8.26.0562 - Comarca: Santos
suscinta, a r. sentença foi devidamente fundamentada, inexistindo
qualquer nulidade a ser reconhecida - O fato de a sentença ser contrária
ao entendimento da parte, não implica nulidade. A embargante foi
cessionária de parte do imóvel sub judice em 2008. Em 2014, foi
reconhecida a fraude na cessão de direitos à embargante e em 2017
houve o deferimento da adjudicação em favor dos embargados, ratificada
em 2018 - Embargante que teve ciência de todas as decisões. Embargos
de terceiro opostos em 2019, sendo imperioso o reconhecimento da
intempestividade. Inteligência do art. 675 do CPC. Sentença de extinção
mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO (Ap.
1009595-36.2019.8.26.0003,rel. Angela Lopes, Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Privado, j. 22/06/2020).
Ademais, como muito bem observou o atento d. juiz, apenas a
lavratura da escritura de união estável, partindo da palavra exclusiva do casal, não
ratificada por provas outras complementares e seguras e evidenciar a idoneidade do
declarado, não se presta para proteção de direitos por meio de embargos de terceiro.
Não é demais ponderar que quando dos embargos anteriores, o afirmado ex-
companheiro ajuizou ação afirmando tutela de imóvel a ele pertencente, sem mínima
alusão à existência de companheira. Em tal contexto, não se pode descartar a hipótese e
celebraçãodo instrumento como meio de tentar, por via reflexa, proteger ao menos parte
do imóvel constrito. Embora não se possa afirmar, no caso concreto, com a necessária
segurança, que tenha sido este o propósito da escritura, o fato é que, diante de aludidas
peculiaridades, era de se esperar a vinda de provas outras que não apenas as
declarações do casal, ainda que lançadas em instrumento público.
Ressalte-se, por fim, que a propositura dos embargos antes da
assinatura da respectiva carta é apenas um dos requisitos para aferir a tempestividade e
se refere ao temo final da medida, o que não exclui a verificação do termo inicial que se
dá com a turbação ou a ciência do terceiro da ameaça da turbação.
Na hipótese dos autos, os embargos foram opostos em
06/08/2019, ultrapassados quatorze dias após a ciência da embargante sobre a
constrição (23/07/2019), devendo ser mantida a r. sentença.
Face ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios são majorados para 12% do valor da causa, observada a justiça gratuita
concedida à embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1017028-63.2019.8.26.0562 - Comarca: Santos
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator